Tribunal: CARF
Processo: 16327.000886/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000886/2010-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.277 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

ITAÚ SEGUROS S/A

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/08/2010
DECADÊNCIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. MULTA.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Súmula CARF no 113)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000886/2010-29
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000886/2010-29

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte contra o Acórdão no 2803-000.812, proferido na Sessão de 08 de junho de 2011, que
deu provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/08/2010
DECADÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA. PLR PAGO EM DISCORDÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PRECEDENTE
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À SUCESSORA
POR INFRAÇÃO DO SUCEDIDO.
O recurso da Procuradoria visa rediscutir a seguinte matéria: responsabilidade da
sucessora por multas decorrentes de fatos geradores ocorridos em período anterior à sucessão,
mas com lançamento posterior em nome da sucessora,
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que ao afastar a
exigência da multa, o Colegiado a quo limitou-se a proceder à exegese literal do disposto no art.
132 do Código Tributário, dissociada das demais normas constantes no mesmo capítulo do CTN,
principalmente do art. 129 do referido diploma legal; que, como regra geral, o art. 129 do CTN
deve ser aplicado a todas as disposições sobre a responsabilidade dos sucessores; que o art. 132
deve ser interpretado como referindo-se a crédito tributário e não apenas a tributo; que
diferentemente da lei penal, a punição prevista na lei tributária onera o patrimônio do
contribuinte, que é composto de todos os seus direitos e obrigações. Cita jurisprudência.
A contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
A contribuinte também apresentou Recurso Especial, o qual não teve seguimento,
em exame preliminar de admissibilidade pelo Presidente da Câmara de origem. Posteriormente,
em revisão da admissibilidade, deu-se seguimento parcial do recurso apenas em relação à
matéria decadência, decisão mantida em sede de agravo.
A contribuinte alega que, tratando-se de decadência relativamente a obrigação
acessória, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4o, do CTN; que o lançamento da multa
pelo descumprimento da obrigação acessória está relacionado com o lançamento da obrigação
principal.
É o relatório.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000886/2010-29

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, como se colhe do Relatório, a matéria devolvida para a
apreciação do Colegiado é a possibilidade de aplicação, contra a sucessora, de multa por infração
cometida pela sucedida, ou, dito de outra forma, da multa por infração cometida antes do evento
sucessão.
Trata-se de matéria já pacificada no âmbito de Conselho, que editou a Súmula
CARF no 113. Confira-se:
Súmula CARF no 113 - A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O enunciado da súmula aplica-se perfeitamente ao caso ora analisado, o que
dispensa maiores considerações sobre o mérito da questão, que foi exaustivamente analisado nos
precedente que levaram à edição da súmula.
Passo ao exame de admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, trata-se de matéria cujo entendimento também foi pacificado no
âmbito deste Conselho e consolidado na Súmula CARF no 148, aplicável ao caso. Confira-se:
Súmula CARF no 148 - No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Trata-se de lançamento referente aos fatos geradores de 2005 e a ciência do
lançamento ocorreu em 05/08/2010 (e-fls. 02), portanto, nenhum dos fatos geradores foi
alcançado pela decadência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento, e conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000886/2010-29

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital